Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-35.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801393-35.2020.8.14.0009

APELANTE: RENATO PAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801393-35.2020.8.14.0009

APELANTE: RENATO PAIVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

KAMILA CONCEICAO BARBOSA SILVA
E OUTRO

APELADO:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
LIVIAN LORENZ DE MIRANDA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATO PAIVA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que no dia 08.05.2020 o Requerente na qualidade de Prefeito de Bragança recebeu do Governo do Estado do Pará reforços para a proteção do coronavírus (COVID-19), através da doação de duas viaturas, coletes balísticos e equipamentos de proteção individuais, sendo que foi chamado para gravar uma entrevista para a TV RBA, reafirmando a esteira defendida em seu discurso, quando foi grosseiramente interrompido pelo requerido que disparou dentre várias frases, as seguintes, as quais peço vênia para transcrever, ipsi literis: -Velho safado!”; “-Vagabundo!”; “-Filho da puta!”; “-Te quebro na porrada!”; “-Vou te mostrar, tu vai pra cadeia!”; “-Ladrão!”; “-Roubou dinheiro da educação e saúde”; “-Eu provo que tu roubou 07 milhões de dinheiro das crianças!”; “-Tu é o maior ladrão de Bragança!” “- Tu roubou o kit da merenda escolar”; “-Eu te fiscalizo, e tu rouba!”.

Afirma que tal conduta, amplamente divulgada nas redes sociais e grupos de WhatsApp, gerou grande comoção popular, além de repercutir com efeitos negativos para o Chefe do Executivo municipal, tornando-se público e notório o fato, permitindo que terceiros possam tecer comentários maliciosos e tendenciosos contra o requerente, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência do pedido, tendo condenado o Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação, trazendo como tese sua imunidade parlamentar ao proferir as ofensas ao Apelado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801393-35.2020.8.14.0009

APELANTE: RENATO PAIVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

KAMILA CONCEICAO BARBOSA SILVA
E OUTRO

APELADO:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
LIVIAN LORENZ DE MIRANDA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATO PAIVA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
.

A petição inicial foi devidamente instruída com os vídeos nos quais o Apelante ofende a honra do Apelado, com dizeres que certamente geram abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Ressalte-se que em nenhum momento as afirmações foram impugnadas ou negadas, restando ponto incontroverso da causa.

A discussão pauta-se exclusivamente quanto a abrangência da imunidade parlamentar que supostamente possuiria o Apelado na qualidade de Vereador daquele município para proferir as palavras que proferiu contra o Apelante, que é Prefeito e que indubitavelmente sofreu as consequências da circulação do vídeo em comento.

Frise-se que não estamos diante de um mero juízo de valor sobre a pessoa alheia, mas de clara imputação de crimes como o de peculato e de improbidade administrativa.

Acerca da imunidade parlamentar, nossa Carta Magna de 1988 assim estabelece em seu art.29:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município

O STF já firmou entendimento sob o Tema n. 469, segundo o qual:

"
Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.
"

Conforme bem salientou o Juízo Primevo em sua sentença:

A garantia constitucional, na forma do Tema 469-STF, garante ao parlamentar tecer críticas, desaprovação ou outras condutas para na defesa da sociedade local no âmbito de seu mandato, mas não há a livre permissão para a prática de ofensas à honra, à personalidade e à imagem de terceiros.

Note-se que no vídeo em tela, fica muito claro que o intuito do Apelante não é o de exercer o seu mister de fiscalizar, mas há clara intenção de ofender a honra do Apelado diante de toda a sociedade para quem o vídeo seria posteriormente endereçado.

Ademais, se de fato sabe de fatos que colocam em xeque a idoneidade do Apelado na qualidade de Prefeito municipal, deve procurar as vias apropriadas para fazê-lo, trazendo provas contundentes e permitindo que as autoridades competentes o façam, em tudo observado o Devido Processo Legal, ao invés de simplesmente acusar o Apelado em atitude que ultrapassa completamente o embate salutar e necessário que se tem que ter dentro da política.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Assim, estou convencida de que acertadamente a sentença julgou procedente o feito, deixando de aplicar a imunidade parlamentar no presente caso, bem como entendeu que há o dever de reparação pelo ilícito que gerou o abalo moral no ora Apelado.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATA NOTARIAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. MANIFESTAÇÕES DE CUNHO POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE
IMUNIDADE

PARLAMENTAR
AFASTADA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 1.As inconformidades recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, sobre o cabimento de indenização por
dano

moral
referente ato ilícito por publicação ofensiva em rede social, valor da indenização e percentual de honorários. 2.É de ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, restando prescindível a realização da prova oral no caso concreto, eis que os fatos restam demonstrados pelo teor da ata notarial produzida. 3.Mostram-se aplicáveis as disposições contidas nos artigos 186 e 927, do Código Civil, no sentido de que, para se configurar o dever de indenizar, devem ser observados os pressupostos legais, quais sejam: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado. 4.Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, inexiste ato ilícito se os fatos veiculados pelos agentes públicos são verdadeiros ou verossímeis, mesmo que com severas críticas, irônicas e impiedosas, bem como a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada. 4.Caso dos autos em que verificados os pressupostos para configurar o dever de indenizar, eis que evidentes e explícitas as ofensas dirigidas ao apelado, de forma pessoal, com intuito de lesar os respectivos direitos de personalidade. 5.No que se refere ao quantum indenizatório pelo
dano

moral
suportado, deve-se sopesar sua dupla função - compensatória e pedagógica -, com vistas à reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas assemelhadas. Hipótese em comento, merece ser mantido o valor fixado, diante da grande visibilidade da publicação e da atuação das partes como agentes públicos. 6. Percentual de honorários fixado inalterado, eis que observados os limites previstos no artigo 85, § 2º do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 51203442820218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-07-2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024